Tribunal: TJDFT
Processo: 0734968-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. contratos de prestação de serviços de emissão e gestão dos cartões alimentação e refeição. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legislação consumerista (Lei no 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, aplicam-se as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor quando uma das partes se enquadrar no conceito de fornecedor, estabelecido no art. 3o da norma consumerista, e a outra parte se enquadrar na definição de consumidor, a teor do art. 2o do referido diploma normativo.
2. O direito à informação afigura-se como corolário dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, inerentes às relações contratuais, sobretudo em se tratando de relação de consumo (CF, art. 5o, inciso XIV; CDC, art. 4o, inciso III e art. 6o, inciso III), o qual recebe contornos diferenciados, em vista do pilar do reconhecimento da vulnerabilidade do contratante.
3. A autonomia privada, em relação ao contrato, pressupõe a liberdade de escolher o outro contratante; de escolher o tipo contratual e de determinação do conteúdo do contrato. Entretanto, essa liberdade negativa pode vir a ser limitada diante da vulnerabilidade de alguns tipos de negociantes, impondo determinadas consequências e limites ao exercício da autonomia privada, a fim de se evitar possíveis excessos pela parte detentora de maior poder fático, econômico, técnico, entre outros, buscando-se o equilíbrio contratual.
4. O artigo 6o do Diploma Consumerista, em seus incisos III e V, disciplina o dever de transparência nos contratos consumeristas, conferindo ao consumidor o direito básico de proteção contra a desinformação que pode lhe impor termos abusivos. Dessa forma, muito embora assista à gestora de benefícios (cartões alimentação e refeição) o direito de modificar os termos contratuais, não pode fazê-lo à revelia do dever de informação aos consumidores.
5. Apelação conhecida e não provida.